Tribunal: TJPA
Processo: 0811910-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811910-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LIDIANE HENRIQUES BEGOT

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0811910-87.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: LIDIANE HENRIQUES BEGOT.

ADVOGADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES – OAB/PA 26942.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE SEVERA. HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCÓPIO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMPRESA TERCEIRIZADA. CANCELAMENTO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE. LEI 9.656/98. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo decisão de primeiro grau em tutela antecipada antecedente proposta por LIDIANE HENRIQUES BEGOT. A recorrente sustenta ausência de requisitos autorizadores da tutela de urgência, estrito seguimento da Lei 9.656/98, impossibilidade de julgamento monocrático e observância do princípio da legalidade. A agravada possui endometriose severa, ovário policístico, miomas uterinos e fibromialgia, com indicação de histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia devidamente autorizada pelo plano. Cirurgia marcada para 19/06/2024 às 16h no Hospital Porto Dias foi cancelada 3 horas antes quando a empresa terceirizada ViaCirúgica Produtos Hospitalares Eireli-ME declinou do fornecimento dos instrumentos cirúrgicos, após a agravada ter chegado ao hospital às 13h com jejum de mais de 8 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ; (ii) verificar se a negativa de cobertura por declínio de empresa terceirizada é abusiva; e (iii) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao julgamento monocrático, a decisão está fundamentada em julgados do STJ e do TJPA. O art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior". O art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ permite ao relator julgar monocraticamente recurso ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

4. A agravada aderiu ao plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRÍCIA (contrato 0 088 091202108600 8), possui endometriose severa, ovário policístico, miomas uterinos e fibromialgia, com indicação de histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia devidamente autorizada pelo plano. A cirurgia foi marcada para 19/06/2024 às 16h no Hospital Porto Dias, tendo a agravada chegado às 13h com jejum de mais de 8 horas conforme solicitado. Por volta das 15h, preposto do hospital informou que a empresa terceirizada ViaCirúgica declinou do atendimento, interrompendo fornecimento dos instrumentos cirúrgicos e cancelando a cirurgia. O atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da agravada.

5. O STJ consolidou que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP). É posicionamento cediço do STJ que é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva quaisquer cláusulas que excluem tratamentos, medicamentos ou materiais considerados imprescindíveis à vida do beneficiário. É vedado à operadora estabelecer o tipo de terapêutica indicado pelo profissional habilitado, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (REsp 1.803.809/CE). A negativa de cobertura por declínio de empresa terceirizada contratada pela própria operadora configura abusividade e transferência indevida de risco ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento autorizado pelo plano quando decorre de declínio de empresa terceirizada contratada pela operadora." "2. É vedado à operadora interferir no tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, sendo abusiva exclusão de procedimento imprescindível."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 9.656/98, art. 35-C, III; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; REsp 183.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 13/10/2008; REsp 1.803.809/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 9/4/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0811910-87.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: LIDIANE HENRIQUES BEGOT.

ADVOGADO: NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES – OAB/PA 26942.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (processo de origem n. 0851473- 58.2024.8.14.0301)
em face de
LIDIANE HENRIQUES BEGOT
diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; o estrito seguimento da lei n. 9.656/98; a impossibilidade de julgamento monocrático; e a observância do princípio da legalidade.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 22191184 – Pág. 1-19.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE SEVERA. HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCÓPIO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMPRESA TERCEIRIZADA. CANCELAMENTO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE. LEI 9.656/98. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo decisão de primeiro grau em tutela antecipada antecedente proposta por LIDIANE HENRIQUES BEGOT. A recorrente sustenta ausência de requisitos autorizadores da tutela de urgência, estrito seguimento da Lei 9.656/98, impossibilidade de julgamento monocrático e observância do princípio da legalidade. A agravada possui endometriose severa, ovário policístico, miomas uterinos e fibromialgia, com indicação de histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia devidamente autorizada pelo plano. Cirurgia marcada para 19/06/2024 às 16h no Hospital Porto Dias foi cancelada 3 horas antes quando a empresa terceirizada ViaCirúgica Produtos Hospitalares Eireli-ME declinou do fornecimento dos instrumentos cirúrgicos, após a agravada ter chegado ao hospital às 13h com jejum de mais de 8 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se é cabível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ;
(ii)
verificar se a negativa de cobertura por declínio de empresa terceirizada é abusiva; e
(iii)
definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao julgamento monocrático, a decisão está fundamentada em julgados do STJ e do TJPA. O art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior". O art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ permite ao relator julgar monocraticamente recurso ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

4.
A agravada aderiu ao plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRÍCIA (contrato 0 088 091202108600 8), possui endometriose severa, ovário policístico, miomas uterinos e fibromialgia, com indicação de histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia devidamente autorizada pelo plano. A cirurgia foi marcada para 19/06/2024 às 16h no Hospital Porto Dias, tendo a agravada chegado às 13h com jejum de mais de 8 horas conforme solicitado. Por volta das 15h, preposto do hospital informou que a empresa terceirizada ViaCirúgica declinou do atendimento, interrompendo fornecimento dos instrumentos cirúrgicos e cancelando a cirurgia. O atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da agravada.

5.
O STJ consolidou que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP). É posicionamento cediço do STJ que é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva quaisquer cláusulas que excluem tratamentos, medicamentos ou materiais considerados imprescindíveis à vida do beneficiário. É vedado à operadora estabelecer o tipo de terapêutica indicado pelo profissional habilitado, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (REsp 1.803.809/CE). A negativa de cobertura por declínio de empresa terceirizada contratada pela própria operadora configura abusividade e transferência indevida de risco ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
É abusiva a negativa de cobertura de procedimento autorizado pelo plano quando decorre de declínio de empresa terceirizada contratada pela operadora.
"

"2.
É vedado à operadora interferir no tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, sendo abusiva exclusão de procedimento imprescindível.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Lei 9.656/98, art. 35-C, III; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; REsp 183.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 13/10/2008; REsp 1.803.809/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 9/4/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 21141154 – Pág. 1-3
.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

No presente caso, ficou devidamente delimitado que a Agravada aderiu ao plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRÍCIA conforme o ID 118437109, com contrato n. 0 088 091202108600 8.

Verificou-se também que a Agravada possui endometriose severa, ovário policístico, miomas uterinos e fibromialgia, conforme ID 118504364 e 118437113.

A Agravada possui indicação de HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCOPIO PARA MIOMECTOMIA, POLIPECTOMIA, METROPLASTIA (ID 118437115), devidamente autorizada pelo plano.

Consta solicitação da cirurgia ao Hospital Porto Dias (ID 118437118), com toda a documentação da Agravada em anexo para a sua realização (ID 118437120).

Ademais, visualiza-se que houve declínio do plano de saúde em realizar o procedimento cirúrgico (ID 118437128), sob justificativa de motivos alheios à sua vontade. Houve informação ao setor de gestão de ocorrências do plano (ID 118437121).

Observei que houve indicação para a realização de cirurgia de histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia e outros, com objetivo de retirada dos miomas uterinos. Houve a autorização pela prestadora de saúde (Unimed Belém) e o procedimento cirúrgico foi marcado para o dia 19/06/2024 às 16h a ser realizado junto ao Hospital Porto Dias.

Na data mencionada, com antecedência de 03 (três) horas, a Agravada chegou ao Hospital para realizar a internação por volta as 13h, conforme solicitado pela própria administração do hospital, tendo a Agravada, ainda, chegado ao hospital com jejum de mais de 8 (oito) horas.

Após demasiada demora para realização da internação da Agravada, já bem próximo ao horário da cirurgia, por volta das 15h, um preposto do hospital informou para a Recorrida que a empresa terceirizada ViaCirúgica Produtos Hospitalares Eireli-ME, a qual fornece os instrumentos cirúrgicos em nome da Agravante, havia declinado do atendimento, de forma que interrompeu o fornecimento dos instrumentos a serem utilizados na cirurgia da Agravada e, por conseguinte, culminou no cancelamento da cirurgia (ID 118504364, 118437124).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 118504364). Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida da Agravada.

Assim, da análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores. Segue em anexo precedente neste sentido: “
A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato
”
(STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08)
.

Ademais, já é posicionamento cediço do C. STJ que é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva quaisquer cláusulas que excluem tratamentos, medicamentos ou materiais considerados imprescindíveis à vida do beneficiário:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA
E SUBMETIDA A SALPINTEGECTOMIA PARA REMOÇÃO DE TROMPAS. TRATAMENTO INFERTILIDADE. INDICAÇÃO DE FERTILIZAÇÃO "IN VITRO" POR MÉDICO ESPECIALISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35-C, INCISO III, DA LEI Nº 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
De igual modo, conforme posição também já remansada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - materializando o plexo de direitos e garantias relacionadas à proteção do consumidor - é vedado à operadora de plano de saúde estabelecer o tipo de terapêutica indicado pelo profissional habilitado na busca da cura da enfermidade do usuário dos serviços de saúde, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário

(STJ - REsp: 1803809 CE 2019/0074902-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/04/2019, grifo nosso)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2026